Tribunal: TCU
Processo: 013.968/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 102435/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 862940, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PARA ATENDER A COMUNIDADE RIBEIRINHA DE SANTA MARIA DO BOIAÇU (no da TCE no sistema: 184/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9984/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - ME, em desfavor de Leandro Pereira da Silva (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Rorainópolis (RR) por meio do Contrato de Repasse Siafi 862940, que tinha por objeto a implantação e modernização de infraestrutura esportiva; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação da titularidade da área na qual o objeto pactuado foi executado; Considerando que "consta dos autos o Termo de Cessão, onde o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra promove a cessão do terreno em questão à Prefeitura Municipal de Rorainóplis/RR, não havendo registro de qualquer questionamento quanto à propriedade/destinação do terreno"; Considerando que "foi apontada a execução de 100% do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade da quadra poliesportiva construída", inexistindo, portanto, dano a ser ressarcido ao erário; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 76-79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, I, da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Ministério do Esporte a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.968/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leandro Pereira da Silva (XXX.437.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rorainópolis (RR). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.